Tribunal: STJ
Processo: 0026788-88.2024.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061905 - SP(2025/0375418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
RENATA CECÍLIA BORGES DOS SANTOS - SP523826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Impugnação específica.
recurso não conhecido.
Súmula N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação da
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ,
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da
é correta quando o agravante não impugna especificamente
Súmula n. 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas ou a repetição do
mérito do recurso inadmitido.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme
".
Súmula n. 182/STJ
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 545.
STJ, AgRg na RvCr n.
Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
5.110/DF,
Terceira Seção, DJe de

4/8/2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
REsp n. 2.198.957/MG,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
10/12/2025;
REsp n. 2.223.041/SC,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 26/11/2025.
Documento eletrônico VDA54914967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ce4dcaa-6a13-4960-ae1b-d9b0d336868f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ce4dcaa-6a13-4960-ae1b-d9b0d336868f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061905 - SP(2025/0375418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
RENATA CECÍLIA BORGES DOS SANTOS - SP523826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Impugnação específica.
recurso não conhecido.
Súmula N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação da
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ,
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da
é correta quando o agravante não impugna especificamente
Súmula n. 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas ou a repetição do
mérito do recurso inadmitido.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54915018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:29
Código de Controle do Documento: d9e0de74-c172-449c-9bd4-34e9ab0b587d

5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme
".
Súmula n. 182/STJ
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 545.
STJ, AgRg na RvCr n.
Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
5.110/DF,
Terceira Seção, DJe de

4/8/2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
REsp n. 2.198.957/MG,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
10/12/2025;
REsp n. 2.223.041/SC,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 26/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS GARCIA DOS SANTOS
contra decisão do Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da aplicação da
pois os fundamentos de inadmissibilidade do
Súmula n. 182/STJ,
recurso especial não foram devidamente impugnados.
Em suas razões, o agravante defende que está encarcerado em regime mais gravoso,
apesar da falta de comprovação de descumprimento de regras de ordem e de desrespeito. Pleiteia
uma análise detalhada do caso para afastar a aplicação da falta grave e de seus consectários, com
a progressão de regime ao semiaberto.
Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a
submissão do recurso ao julgamento colegiado, para provimento do recurso.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O agravo em recurso especial não foi conhecido com base na aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
Todavia, as razões do agravo regimental não infirmaram o fundamento desta
decisão, limitando-se a discorrer acerca do mérito do recurso especial.
É cediço que "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser 'inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
Documento eletrônico VDA54915018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:29
Código de Controle do Documento: d9e0de74-c172-449c-9bd4-34e9ab0b587d

especificamente os fundamentos da decisão agravada'." (AgRg na RvCr n.
relator
5.110/DF,
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe de
.
4/8/2020)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que negou provimento ao recurso especial teve por fundamento a
análise da dinâmica de que os disparos ocorreram para resistir à ação policial, de
forma que correta a aplicação do princípio da consunção.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente a decisão que negou provimento ao recurso especial, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no
relator
REsp n. 2.198.957/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
10/12/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial por deficiência de fundamentação e pelo óbice do enunciado 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do recurso ao colegiado para que seja conhecido.
3. O agravado apresentou contraminuta pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
requisito de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a críticas genéricas e sem infirmar,
com precisão, os óbices apontados.
6. Não houve demonstração de correlação entre os dispositivos legais apontados e os
fatos reconhecidos no acórdão, nem comprovação de interpretação dissonante da lei à
luz da jurisprudência do STJ.
7. O recurso não rebateu a aplicação das Súmulas
e
nem enfrentou de
83/STJ
7/STJ,
forma específica a incidência da
quanto à deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
8. A ausência de dialeticidade dirigida aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que obsta o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54915018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:29
Código de Controle do Documento: d9e0de74-c172-449c-9bd4-34e9ab0b587d

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Código Penal, arts. 299 e 71.
art. 1029;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STF, Súmula
284." (AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.223.041/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:29
Código de Controle do Documento: d9e0de74-c172-449c-9bd4-34e9ab0b587d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375418-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.061.905 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021467320228260509 00267888820248260041 21467320228260509
267888820248260041
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADA
: RENATA CECÍLIA BORGES DOS SANTOS - SP523826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADA
: RENATA CECÍLIA BORGES DOS SANTOS - SP523826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549=4098040701:@
2025/0375418-1 - AREsp 3061905 Petição : 2025/0112438-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:03
Código de Controle do Documento: 950D54C4-BE48-4442-A3F5-43B7743E304B